Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-70.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. O acusado foi condenado por ofender a integridade corporal de sua ex-namorada.
3. A Defesa requer a alteração do regime prisional fixado, bem como a concessão de benesses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de estabelecimento do regime inicial aberto e (ii) definir se o apelante faz jus à substituição da sanção corporal ou à suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embora a pena fixada seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes do réu, que já conta com duas condenações definitivas anteriores, justificam a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou em concessão da suspensão condicional da pena se o réu não atende aos pressupostos estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59, art. 44, art. 77. Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0707050-03.2024.8.07.0009, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0708756- 55.2023.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0729702-03.2022.8.07.0003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024.